Tribunal: STF
Processo: ARE 1443905
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 22, p. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA – Preventivo – Bronzeamento artificial – Impetrante que pretende obstar o ato de fiscalização e lavratura de auto de infração decorrente do uso de máquinas de bronzeamento artificial, lastreados na Resolução da Diretoria Colegiada 56/2009, da ANVISA – Norma anulada pela Justiça Federal em ação coletiva que beneficia a Impetrante – Ordem denegada – R. sentença reformada – Precedentes desta C. Corte. 



    Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 6º; 23, II; e 196 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 26, p. 10-11):



    “A proibição da utilização de Câmaras de bronzeamento artificial, não se restringe somente à saúde individual e a liberdade de escolha dos usuários, tratando-se de uma questão de Saúde Pública, que deve ser tratada com o rigor técnico, por especialistas da área médica!



    Vejam Excelências, que a ANVISA editou a resolução em razão da reavaliação da IARC - International Agency for Research on Câncer (instituição vinculada à Organização Mundial da Saúde - OMS) em julho de 2009, na qual foi considerada que exposição aos raios ultravioletas possui evidências suficientes para considerá-la carcinogênica para humanos. 



    O estudo da IARC indica que a prática do bronzeamento artificial aumenta em 75% o risco do desenvolvimento de melanoma em pessoas que se submetem ao procedimento antes dos 35 anos de idade, além provocar o envelhecimento precoce e o aparecimento de outras dermatóides. 



    Em artigo publicado em seu sítio a Sociedade Brasileira de Dermatologia posiciona-se veementemente favorável à proibição da prática do bronzeamento artificial para fins estéticos em virtude dos prejuízos que causa à população. O câncer da pele é o tipo mais comum no Brasil, e a prevalência cresce anualmente, o que só reforça a necessidade de apoiarmos todas as medidas que favoreçam a prevenção. 



    Portanto, o Judiciário não poderia substituir-se ao Executivo, de maneira que as medidas administrativo-operacionais de competência da Administração estão unicamente no âmbito de seu poder discricionário e técnico.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 636 do STF (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 22, p. 3-6):



    “No caso dos autos, a Impetrante logrou êxito em demonstrar que o fundamento que a impede de exercer sua profissão de personal bronze e realizar bronzeamento artificial é norma declarada nula em Ação Coletiva que tramitou no I. Juízo da 24ª Vara Federal de São Paulo, processo nº 0001067-62.2010.4.03.6100. 



    E os efeitos da r. sentença foram assegurados a toda classe profissional não remanescendo, por ora, fundamento para interdição da atividade de bronzeamento artificial com finalidade estética, razão por que a impetrante não pode sofrer restrição no exercício de sua atividade em razão de Resolução da Anvisa declarada nula por sentença judicial.



    (...)



    Assim, é de rigor a concessão da segurança vindicada para determinar que a Municipalidade de São Paulo se abstenha de aplicar toda e qualquer sanção que venha a impedir o livre exercício de profissão ligada à utilização das câmaras de bronzeamento com fundamento da normatização supramencionada.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS DE REGISTRO PERANTE A ANVISA. REQUERIMENTO. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.371.666-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16.5.2022).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agência nacional de vigilância sanitária. Aplicação de multa. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Violação dos princípios do devido processo legal e da legalidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.246.344-AgR, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 27.4.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente